Tribunal: TJBA
Processo: 8026284-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026284-51.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: WU WAN LEN Advogado(s):ROBERTO FERREIRA CAMPOS, SILVIO NEVES BAPTISTA CAMPOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE APÓS ATINGIDA A MAIORIDADE E LIMITE ETÁRIO CONTRATUAL. EXCLUSÃO APÓS NOVE ANOS DE INÉRCIA DA OPERADORA. BOA-FÉ OBJETIVA. INSTITUTOS DA SUPRESSIO E SURRECTIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido de manutenção de beneficiária na condição de dependente, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante sustenta a ilegitimidade ativa da recorrida e, no mérito, a legalidade da exclusão por perda de elegibilidade prevista em contrato e na legislação previdenciária. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) a beneficiária dependente possui legitimidade ativa para questionar cláusulas contratuais; (ii) a permanência da dependente no plano por nove anos após o limite etário, com o recebimento regular de mensalidades pela operadora, impede a exclusão abrupta com base nos princípios da boa-fé objetiva e nos institutos da supressio e surrectio; e (iii) a exclusão indevida enseja reparação por danos morais. III. Razões de decidir A beneficiária de plano de saúde é consumidora por equiparação (art. 29, CDC), possuindo legitimidade plena para defender seus direitos decorrentes da relação contratual, independentemente de ser a titular. O comportamento da operadora que, durante quase uma década, mantém a dependente no plano e recebe as contraprestações sem ressalvas, gera a expectativa legítima de consolidação do vínculo. A aplicação dos institutos da supressio (perda de um direito pelo não exercício) e surrectio (surgimento de um direito pelo comportamento reiterado) veda o venire contra factum proprium, impedindo a exclusão tardia. A ruptura abrupta da assistência à saúde, após décadas de vínculo, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a dignidade da pessoa humana, justificando a indenização por danos morais fixada em patamar razoável. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A inércia prolongada da operadora de plano de saúde em excluir dependente que atingiu o limite etário, acompanhada do recebimento regular das mensalidades, configura o fenômeno da supressio, impedindo a rescisão unilateral tardia com base nesse fundamento. 2. O beneficiário dependente possui legitimidade ativa ad causam para pleitear a manutenção do vínculo contratual de assistência à saúde." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º e 29; Lei nº 10.406/2002 (CC), art. 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJ-BA, Apelação nº 8115009-50.2023.8.05.0001, Rel. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 01.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8026284-51.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Apelada WU WAN LEN, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença que determinou a manutenção da autora como dependente no plano de saúde e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA